Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702944-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFIK SANTANA RATIB MIDREI AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXEQUENTE contra ato judicial de ID 210833132 do processo de origem, que determinou a intimação do executado para se manifestar sobre petição. Referido ato foi proferido no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0758100-81.2023.8.07.0016, que tramita no 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Indefiro a atribuição do pretendido efeito suspensivo, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95. Ademais, nota-se que o recurso foi manejado contra ato despido de conteúdo decisório e proferido em 12/09/2024 (ID 210833132 do processo de origem). Ainda que se cogite erro material na indicação da decisão agravada, o ato de ID 219345375, enviado ao DJE em 06/12/2024, também não contém caráter decisório. Com efeito, nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra ato decisório que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Em reforço, o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de despacho. Portanto, não possui conteúdo decisório, uma vez que se restringe a impulsionar o procedimento e, por isso, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Assim, em homenagem ao contraditório, intime-se o agravado para contrarrazões. Após, venham conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator